Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742024-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO DE ARAÚJO LEITE RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, em que o agravante busca revisar contrato de alienação fiduciária, sustentando a abusividade na cobrança de juros. O agravante pleiteia a tutela de urgência para manter a posse do veículo financiado e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, medida indeferida em primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que permita ao agravante a manutenção da posse do bem; (ii) avaliar a alegada abusividade da taxa de juros no contrato de alienação fiduciária, justificando a necessidade de revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 32 (REsp 1.061.530/RS), estabelece que a abstenção de negativação em cadastros restritivos de crédito somente se justifica mediante demonstração inequívoca da cobrança indevida, com aparência de bom direito e a efetuação do depósito da parte incontroversa do débito ou caução fixada pelo juiz. 1. No caso, o contrato assinado entre as partes expressamente pactua o percentual de juros aplicáveis, não havendo demonstração de vício de consentimento ou de desvantagem exagerada ao consumidor. O STJ também firmou, por meio da Súmula 382, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade per se. 1. A análise dos documentos não evidencia excesso em relação à média de mercado, tampouco desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva para a instituição financeira, o que indica necessidade de dilação probatória para eventual comprovação da abusividade. 1. Em precedentes semelhantes, esta Corte tem negado a concessão de tutela de urgência quando não se encontram comprovados os requisitos legais, especialmente quando há necessidade de instrução probatória, procedimento incompatível com a via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em contratos de alienação fiduciária para impedir inscrição em cadastros de inadimplentes exige a demonstração da probabilidade do direito e o cumprimento dos requisitos do Tema Repetitivo 32 do STJ. 1. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, isoladamente, não configura abusividade quando não há indícios de desequilíbrio contratual ou vício de consentimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei 911/69; Código de Defesa do Consumidor, art. 39; Súmulas 297 e 382 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 32). Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de violação da boa-fé contratual, ao argumento de que o recorrido agiu de má-fé durante as negociações, ocultando informações, o que ocasionou desvantagem exagerada ao recorrente. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ sob no 245.274. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF no 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ressalta-se que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ademais, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 e as referentes à parte recorrida em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002